Tribunal: TJMT
Processo: 1021346-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021346-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), DANIELE CRISTINA COSTA SABINO - CPF: 080.919.847-90 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), BANCO BV S.A. - CNPJ: 01.858.774/0002-00 (AGRAVADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para limitar descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da renda líquida da autora, servidora pública federal, no contexto de ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
). Sustentou-se que os descontos comprometeriam o mínimo existencial e inviabilizariam a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível conceder tutela provisória de urgência, antes da audiência de conciliação, para limitar os descontos mensais incidentes sobre os vencimentos de consumidora
superendividada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela antecipada para limitar descontos antes da audiência de conciliação esvazia a finalidade do procedimento previsto no art. 104-A do CDC, que exige prévia tentativa de repactuação com a participação de todos os credores.

4.
A Lei nº 14.181/2021 estabelece rito próprio e bifásico, iniciando-se pela fase conciliatória obrigatória, na qual o consumidor apresenta plano de pagamento com vistas à preservação do mínimo existencial.

5.
A limitação judicial de descontos está condicionada à tentativa de composição entre as partes,
sob pena
de violação ao contraditório e ao equilíbrio contratual.

6.
A situação de
superendividamento
, embora grave, não afasta a exigência legal de observância do procedimento instituído pela legislação consumerista.

7.
Precedentes do TJMT e TJRJ reforçam a impossibilidade de imposição liminar de limites aos descontos sem prévia audiência de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
A limitação dos descontos em folha de pagamento de consumidor
superendividado
somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.
2. A
concessão de tutela provisória em ação de
superendividamento
exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e o cumprimento do rito legal.
3.
O simples ajuizamento da ação de repactuação não
justifica,
de plano, a suspensão ou limitação das cobranças.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
.
54-A, 104-A e 104-B
; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ag.
Instr
. 1000169-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024; TJRJ, Ag.
Instr
. 0002666-32.2024.8.19.0000, Rel. D
es. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 22.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
ativo
interposto por
DANIELE CRISTINA COSTA SABINO
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito
Cleber
Luis
Zeferino de Paula da 1
ª Vara
Cível de Sinop
/MT, que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas (
superendividamento
) com pedido liminar
,
movida
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A e outros
,
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado para adequar
os descontos em seu subsídio à m
argem de 30% (trinta por cento) d
e sua renda líquida
.

Em síntese, aduz a agravante que
,
embora perceba remuneração bruta superior a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), possui a renda líquida comprometida por descontos compulsórios e dívidas que, somadas, ultrapassam R$ 1,6 milhão, gerando quadro de
superendividamento
típico nos termos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando repactuação com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

Alega que a manutenção dos descontos integrais inviabiliza a sua subsistência digna e esvazia o sentido prático da audiência conciliatória prevista no artigo 104-A do CDC
.

R
equere
u a antecipação de tutela da pretensão r
ecursal p
ela determinação de
suspens
ão d
a exigibilidade dos débitos, coibi
ndo
a
negativação de seu
nome nos órgãos de restrição de crédito,
e
intimação dos agravados para apresentarem os instrumentos contratuais
. Subsidia
riamente, pugn
ou
pela limitação dos descontos em folha a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, como forma de garantir o mínimo existencial.

No mérito, requer o provimento do recurso pela reforma da decisão agravada, mantendo os termos da
liminar
recursal, acaso
concedida.

O pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal
foi indeferido (Id. 296965878).

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(Id. 2993999892),
BANCO INTER S/A
(Id. 298193383)
,
BANCO BV S/A
(Id. 302381399)
, BANCO C6 S/A
(Id. 300101371)
, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
(Id. 302070897)
, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(Id. 302112856)
, ITAÚ UNIBANCO S/A
(Id. 302402871)
, PICPAY SERVIÇOS S/A
(Id. 303570865)
,
pelo desprovimento do recurso.

BANCO SANTANDER S/A, BANCO BRADESCO S/A

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., e NUBANK SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
a
ção
c
onsubstanciada na Lei de
Superendividamento
, ajuizada
por
DANIELE
CRISTINA COSTA SABINO
solicitando a repactuação de dívidas em face
de
BANCO
DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO INTER S/A, BANCO BV S/A, BANCO C6 S/A, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAÚ UNIBANCO S/A, PICPAY SERVIÇOS S/A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., e NUBANK SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

Na exordial, pugnou pela concessão de tutela de urgência para limitar as cobranças até 30% de seus rendimentos mensais líquidos, e suspensão de exigibilidade de cobranças excedentes e na vedação de negativação em cadastros restritivos de crédito, alegando que os descontos reiterados em seus proventos lhe causam danos severos ao próprio sustento e de sua família.

O Juízo
a quo
, ao analisar o pleito liminar, indeferiu o pedido, considerando que o simples ajuizamento da ação de
superendividamento
, desacompanhado da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, não justificaria, de forma antecipada e sem contraditório, a limitação dos descontos incidentes sobre os vencimentos da autora,
sob pena
de antecipação indevida do mérito da causa.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“
No presente caso, em que pese
as
substanciosas alegações da parte autora, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supracitados, tampouco circunstância que corrobore a pretensão de
limitação/suspensão dos termos contratuais originariamente pactuados.

Desta feita, verifico a impossibilidade de ao menos em sede de cognição sumária, conceder a tutela vindicada à autora, sendo necessária a realização de audiência conciliatória, momento em que é
dado
aos credores a possibilidade de acessar o plano de pagamento, afastando por ora, a probabilidade do direito.

Com efeito, a Lei nº 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê:

‘
A requerimento do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de
5
(cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pact
uadas’
.

Cabe salientar que se trata de procedimentos específicos e de observância obrigatória, e não sendo possível o acordo entre as partes na audiência conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa
a
revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Portanto, neste momento não se mostra plausível suspender o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas da parte autora, sendo mais apropriado aguardar a audiência de conciliação, que possibilitará aos credores o acesso a um panorama total com o plano de pagamento dos débitos apresentado pela devedora, de modo a manter o seu mínimo
existencial.
[...]

Feitas as considerações, indefiro o pedido de antecipação de tutela
”
.
(
Id. 296432863 – fl. 73).

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, no bojo de ação fundada na Lei nº 14.181/2021, para limitar os descontos mensais incidentes sobre os vencimentos da autora, servidora pública
federal
, em razão do alegado
superendividamento
, antes da realização da audiência de conciliação com
os credores prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor
.

Pois bem.

A agravante,
DANIELE CRISTINA COSTA SABINO
, argumenta que sua situação financeira se deteriorou de forma drástica, restando comprovado nos autos
que
36,65
% de sua renda
bruta
está
comprometida com obrigações bancárias
, sem que sobre qualquer valor para a satisfação de suas despesas básicas de sobrevivência.

Afirma que a manutenção da decisão que indeferiu a liminar lhe impõe risco concreto e imediato de colapso financeiro, configurando violação ao princípio do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

Entretanto, muito embora os argumentos apresentados pela agravante revelem situação de vulnerabilidade que merece atenção e sensibilidade por parte do Judiciário, não é possível, nesta fase processual, desconsiderar o rito estabelecido pela própria Lei nº 14.181/2021 para os casos de
superendividamento
.

Com efeito, a Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor,
estabeleceu regras específicas sobre o
superendividamento
, garantindo a adoção de procedimentos obrigatórios antes da imposição de limitações contratuais aos credores.

Dentre esses procedimentos, destaca-se aquele previsto no art. 104-A do CDC, o qual determina que, ao receber o pedido de
repactuação da dívida
, o magistrado deve, primeiramente,
designar audiência de conciliação com os credores
, oportunidade em que o consumidor poderá apresentar um plano de pagamento viável e proporcional às suas condições financeiras. Vejamos:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos
da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Aliás, a limitação judicial das cobranças está condicionada à prévia tentativa de composição, com a manifestação dos credores e avaliação das reais condições de adimplemento do devedor. Trata-se de requisito legal que visa assegurar o contraditório e preservar o equilíbrio das relações obrigacionais.

Assim, considerando que a primeira fase é consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO)–
DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI
14 .
181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no
art
. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas.
Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000169-50 .2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024) Destaquei

Ainda:

“Agravo de Instrumento. Direito do consumidor. Prevenção e combate ao
superendividamento
. Ação de repactuação de
dívidas
.
Autora que contraiu empréstimos com o banco réu. Alegação de comprometimento do mínimo existencial. Decisão que indeferiu a tutela antecipada e deixou de limitar os descontos ao patamar de 30% sobre os rendimentos da autora.
Inconformismo .

Confirmação. Há necessidade de prévia audiência conciliatória ou de mediação junto ao credor para apresentação do plano de pagamento pela devedora.
Pedido de tutela antecipada que deve ser examinado após a audiência. Manutenção da decisão, devendo, entretanto, o Juízo a quo designar a audiência à que faz alusão o
art
. 104-A, da Lei 8.078/1990
. Desprovimento do recurso.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE
INSTRUMENTO: 0002666-32 .2024.8.19.0000 202400203835, Relator.: Des(a
) .
LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 26/02/2024)

Outrossim
, segundo o art. 104-B do mesmo
códex,
somente se não se obtiver êxito na audiência de conciliação, é que será instaurada a ação de
superendividamento
.

A partir dessas considerações, não visualizo elementos suficientes a provocar a antecipação pretendida, máxime porque, não se
observa,
de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido nesta fase processual, sendo imprescindível aguardar a realização da audiência de conciliação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

DANIELE CRISTINA COSTA SABINO
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025